Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Tipicidade. Dano moral. Valor.
1 – As provas - declarações da vítima, na delegacia, confirmadas por policial, em juízo, e laudo pericial, que atestou lesões compatíveis com o relato da vítima - demonstrando que o réu, no âmbito doméstico e familiar, ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais, são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, § 9o, do CP.
2 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
3 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e sem informação sobre a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

4 – Apelação provida em parte.